Tribunal: TJES
Processo: 5012650-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012650-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO LEMOS NETO
RECORRIDO: GIRLAN RODRIGUES TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES, EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO DOS PARÂMETROS PARA OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a sentença foi mantida em decisão colegiada. Contudo, a sentença de primeiro grau deixou de informar os
parâmetros para os juros de mora e correção monetária
.

Nesse contexto, apurada a omissão em destaque, passo a definir os critérios de atualização da condenação, devendo ser utilizados os índices de correção e juros praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo - CGJES, mantendo-se o dies a quo fixado pela sentença recorrida (a partir da data do pagamento da franquia - data do prejuízo).

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração e lhe dou provimento
para, tão somente, fixar os parâmetros de atualização da condenação, conforme exposto alhures. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)